Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MSG – MANDADO DE SEGURANÇA No. Processo : 0702101-02.2020.8.07.0000 Impetrante(s) : ELENICE DE LIMA Autoridade Coatora : SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relator Des. : SANDOVAL OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ELENICE DE LIMA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que deixou de receber sua documentação no concurso de professor temporário, sob o argumento da ausência de validade da declaração de escolaridade. Sustenta a impetrante, em síntese, ser candidata no processo seletivo para professor substituto temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tendo a Administração Pública condicionado sua contratação à apresentação do Diploma de conclusão de curso. Informa preencher todos os requisitos para assumir o cargo pretendido, tendo, inclusive, sido admitida no ano de 2019. Entretanto, informa que em 2020 recusaram sua documentação, sob o argumento de constar no edital o aceite da Declaração de Conclusão de Curso apenas no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias após a finalização do curso. Alega que, malgrado tenha despendido inúmeros esforços perante a Faculdade a fim de receber seu diploma, até o momento não recebeu o documento. Com tais argumentos, vindica o deferimento de liminar para ser empossada com o certificado e/ou declaração de conclusão de curso junto com o histórico escolar. No mérito, requer a concessão da segurança. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. Vindo os autos a mim, determinei a emenda da inicial, ante a ausência de cópia do ato coator (ID 14084576), tendo a impetrante cumprindo a ordem (ID 14118911). É o relatório. Decido. Defiro à impetrante os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de mandado de segurança em que a autora objetiva, liminarmente, preencher a vaga obtida no concurso para professor temporário com a apresentação apenas do certificado e/ou declaração de conclusão de curso, juntamente com o histórico escolar, porquanto a instituição de ensino superior ainda não lhe forneceu o diploma, em que pese passados mais de um ano desde a sua formatura. Inicialmente, consigno que o Mandado de Segurança se revela necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental. Assim preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa Diógenes Gasparini, respectivamente: "DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (In Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265)." "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apóia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (In Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). No momento, impende analisar se estão presentes os pressupostos justificadores da liminar vindicada. A propósito, estabelece o art. 7°, caput e inc. III, da Lei n° 12.016/2009, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Do dispositivo normativo transcrito, percebe-se que a concessão de liminar pela via do mandado de segurança exige fundamentação relevante e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final. Em exame perfunctório, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada, porquanto configurado o fumus boni iuris pela juntada do histórico escolar (ID 13996377) e do certificado de conclusão do curso (ID 13996373) exigido para o exercício do cargo pretendido. Ademais, verifica-se ter a impetrante diligenciado inúmeras vezes perante a instituição de ensino a fim de obter o Diploma (ID’s 13999537, 139999532, 13999529, 13999528, 13999527, 13999526, 13999525, 13999524, 13999523, 13999521 e 13999519), não obtendo êxito. Assim a falta de expedição do indigitado documento por questões administrativas não podem impedir sua contratação no cargo almejado. O periculum in mora também se encontra presente, pois há possibilidade de prejuízo irreparável à autora em perder o direito à contratação pela falta de expedição do Diploma, ainda que munida de documentos capazes de demonstrar o cumprimento do requisito editalício no tocante à sua qualificação. Confira-se o entendimento desta Corte quanto ao tema: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE CONSULTOR LEGISLATIVO. ETAPA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO "LATO SENSU" E HISTÓRICO ESCOLAR. DOCUMENTOS VÁLIDOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONDICIONANTES SUPERIORES À FINALIDADE DA ETAPA DO CONCURSO. FORMALISMO EXARCERBADO. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA DESBUROCRATIZAÇÃO, DA EFICIÊNCIA, DA IMPESSOALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Diante de ilegalidade traduzida por decisão/procedimento administrativo desarrazoado e desproporcional, não há de se excluir a apreciação jurisdicional da lesão a direito experimentada (inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal e art. 3o da Lei no 13.105/2015). O impetrante possui interesse em sanar os abusos existentes e a pretensão deve ser avaliada à luz da petição inicial. Preliminar rejeitada (falta de interesse processual). 2. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ou certificado ser óbice à assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma ou certificado. Precedentes do STJ. 3. A interpretação dada às normas do edital não pode ser rígida a ponto de permitir que documento atestando a conclusão de curso de pós-graduação "lato sensu" e histórico escolar do candidato não sejam admitidos por não possuírem as formalidades de certificado ou diploma. 4. Há excesso de formalismo no ato de rejeição dos documentos apresentados. A Administração pública criou regras que seguem a contramão do atual marco de desburocratização das relações com o Estado (Lei Federal no 13.726/2018). Os atos e procedimentos administrativos devem ser racionais, simplificados e as formalidades devem ser suprimidas. 5. Acompanhando a evolução legislativa, ressalta-se que "é vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido" (art. 3o, § 1o, da Lei 13.726/2018). Cuida-se de norma de direito material direcionada à racionalização dos atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, Estados e Distrito Federal e Municípios, vigente em âmbito Nacional antes da convocação para a entrega de títulos do impetrante. 6. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. (Acórdão 1206085, 07168168320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO a liminar para garantir o direito da impetrante de ser contratada com a apresentação do certificado e/ou declaração de conclusão de curso, juntamente com o histórico escolar, atendidos os demais requisitos legais e editalícios. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator